Tribunal: TJES
Processo: 5003696-62.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-62.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS GOMES DE JESUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003696-62.2021.8.08.0021

AP
TES/APDO
:
MARCOS GOMES DE JESUS/ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
TES/APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/MARCOS GOMES DE JESUS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO A DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DE CUSTÓDIA. DANO MORAL E ESTÉTICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Marcos Gomes de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de agressão sofrida pelo autor por outro detento, com uso de arma artesanal ("chuço"), enquanto se encontrava sob custódia estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo detento, em razão da falha no dever de vigilância e proteção; (ii) saber se os valores fixados a título de danos morais (R$ 10.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00) são proporcionais e razoáveis; e (iii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado pela integridade física de pessoa sob sua custódia é objetiva, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841.526/RS (Tema 592). A ocorrência de agressão por outro detento com arma artesanal dentro do estabelecimento prisional evidencia a falha no dever específico de proteção e vigilância, configurando o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano. 4. A alegação de fato de terceiro não afasta a responsabilidade estatal, uma vez que a violência interpessoal no ambiente carcerário é um risco inerente à atividade de custódia, sendo um evento previsível cuja prevenção é dever do Estado. 5. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a quantia total de R$ 15.000,00 mostra-se adequada à gravidade da lesão (perfurações abdominais, cirurgia de urgência, internação em UTI) e à sequela permanente (cicatriz de 22 cm), sem gerar enriquecimento ilícito. 6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX, e art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592); STJ, Súmula 54; TJES, APL 00101132520128080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 04.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003696-62.2021.8.08.0021

AP
TES/APDO
:
MARCOS GOMES DE JESUS/ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
TES/APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/MARCOS GOMES DE JESUS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de agressão sofrida pelo autor,
MARCOS GOMES DE JESUS
, enquanto se encontrava sob custódia estatal.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O ente estatal pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que não houve omissão de sua parte, tendo o dano ocorrido por fato exclusivo de terceiro.

Subsidiariamente, requer a redução dos valores indenizatórios e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

I.1 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO NEXO CAUSAL

A questão central devolvida a este Tribunal consiste em aferir a responsabilidade do Estado pelos danos sofridos por um detento em decorrência de agressão praticada por outro preso dentro de estabelecimento prisional.

O Estado sustenta a ausência de omissão e a excludente de responsabilidade por fato de terceiro (ID 15261744).

A matéria não comporta maiores digressões. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou tese vinculante sobre o tema, estabelecendo a natureza objetiva da responsabilidade do Estado em tais casos.

Conforme decidido no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592), "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento". O mesmo raciocínio aplica-se, com maior razão, aos casos de lesão corporal.

O dever de custódia impõe ao Estado a posição de garantidor da integridade física e moral dos indivíduos que estão sob sua guarda direta. A ocorrência de uma agressão com o uso de arma artesanal ("chuço") dentro de uma cela, como restou incontroverso nos autos (ID 15261059), evidencia, por si só, uma falha no dever de vigilância e fiscalização.

A alegação de que a ação foi praticada por outro detento não configura fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade. A violência interpessoal no ambiente carcerário é um risco inerente à própria atividade de custódia, sendo um evento previsível, cuja prevenção é dever específico do Estado. A falha em prevenir a fabricação ou a posse da arma e, consequentemente, a agressão, caracteriza a omissão específica que atrai a responsabilidade objetiva.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento ao consignar que "a arma em questão foi confeccionada e utilizada dentro da cela prisional, o que evidencia falha na vigilância e fiscalização" (ID 15261738).

Dessa forma, presente o dano e o nexo de causalidade entre este e a omissão específica do Estado em seu dever de proteção, a manutenção do reconhecimento de sua responsabilidade é medida que se impõe.

I.2 - DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Subsidiariamente, o Estado-apelante requer a redução do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos, por considerá-los excessivos e desproporcionais (ID 15261744).

A fixação da indenização por danos morais e estéticos deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico-compensatório da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa para a vítima.

No caso em apreço, as consequências da agressão foram graves: o autor foi vítima de uma tentativa de homicídio que resultou em perfurações abdominais, necessidade de cirurgia de urgência e internação em Unidade de Terapia Intensiva por cinco dias (ID 15261070). Ademais, o dano estético restou objetivamente comprovado pelo laudo pericial, que atestou a existência de uma "cicatriz cirúrgica abdominal mediana, com cerca de 22 cm, visível a olho nu", classificada como sequela permanente (ID 15261697).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, estabelecendo parâmetros que se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETENTO VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM OPERAÇÃO REALIZADA EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL À INCOLUMIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO . DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . 1) Conforme § 6º do art. 37 da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente, com base na teoria do risco administrativo, pelos danos causados a terceiros resultantes dos atos praticados por seus agentes no exercício de função pública, logo, independentemente de dolo ou culpa na conduta lesiva, devendo, para se eximir da obrigação de indenizar, comprovar a culpa exclusiva da vítima ou, para reduzir o valor da indenização, a culpa concorrente. 2) Segundo a lição de Gilmar Mendes, Paulo Gustavo Branco e Inocêncio Coelho1, a existência ou a inexistência do dever de reparar não se decide pela qualificação da conduta geradora do dano (lícita ou ilícita), mas pela qualificação da lesão sofrida. Em outras palavras, importa que o dano seja ilegítimo, não que a conduta causadora o seja . 3) Resta caracterizada a obrigação estatal de reparar os danos morais sofridos pelo detento que, durante operação de revista no estabelecimento prisional, é atingido no olho por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar para manter a ordem, vindo a perder a visão unilateral. 4) Com relação ao quantum indenizatório, entendo necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. 5) Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes . 6) Partindo da constatação que este Tribunal de Justiça, em causas semelhantes, fixou a indenização entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso, considerando a gravidade da lesão sofrida pela vítima, bem como a reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo agente público, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, não deve ser reduzido . 9) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso. Vitória, 04 de setembro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - APL: 00101132520128080024, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)

Considerando a gravidade dos fatos, a violação à integridade física e psicológica do autor, e as sequelas permanentes, os valores arbitrados pelo juízo de origem mostram-se adequados e não extrapolam os parâmetros da razoabilidade. A quantia total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cumpre a função reparatória sem gerar enriquecimento indevido, estando em conformidade com a jurisprudência para casos de semelhante gravidade.

Portanto, não há que se falar em redução dos valores fixados.

I.3 - DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Por fim, o Estado do Espírito Santo requer que o termo inicial dos juros de mora seja a data do arbitramento (sentença), e não a data do evento danoso (ID 15261744).

A matéria é disciplinada pela Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

A presente hipótese trata de responsabilidade civil extracontratual do Estado, de modo que o encargo moratório deve incidir desde a data em que o dano ocorreu, qual seja, 28 de janeiro de 2020. A sentença aplicou corretamente o referido enunciado sumular (ID 15261738), em alinhamento com a jurisprudência consolidada do STJ.

Desse modo, a tese recursal não merece prosperar.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARCOS GOMES DE JESUS

O autor, por sua vez, recorre pleiteando exclusivamente a majoração dos valores indenizatórios, por considerá-los insuficientes para reparar a totalidade dos danos sofridos.

Conforme já analisado no item I.2 deste voto, a quantificação dos danos morais e estéticos deve ser realizada com prudente arbítrio, observando as particularidades do caso concreto.

Embora se reconheça a extrema gravidade do evento e de suas consequências para o autor, a fixação da indenização em R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos não se revela ínfima ou irrisória.

Os valores estabelecidos na sentença, embora possam parecer modestos ao recorrente, estão dentro da margem de razoabilidade adotada em casos análogos, cumprindo a dupla função de compensar o ofendido e sancionar o ofensor de forma proporcional, sem causar enriquecimento sem causa.

Assim, entendo que a r. sentença sopesou adequadamente as circunstâncias do caso, não havendo motivos para a sua reforma no ponto.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Incabível a majoração de honorários em desfavor do autor (art. 85, § 11, CPC), ante a ausência de condenação sucumbencial na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.